Tribunal: TJDFT
Processo: 0735995-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0735995-95.2022.8.07.0000 Agravante(s) Lider Máquinas Registradoras e Refrigeração Ltda - EPP Agravado(s) M7 Special Food Comercio de Alimentos Ltda - EPP Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Líder Máquinas Registradoras e Refrigeração Ltda – EPP contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (Id 138828350), em execução (proc. 0708333-95.2018.8.07.0001) ajuizado pela agravante em desfavor de M7 Special Food Comércio de Alimentos Ltda. – EPP. A decisão agravada tem o seguinte conteúdo: A parte autora requer o reconhecimento da sucessão empresarial da empresa executada, para inclusão da empresa VICTOR LUCIO GOMES DE FARIAS, CNPJ no 35.526.095/0001-66 no polo passivo da ação. Alega o autor que, embora a empresa executada esteja com sua situação ativa na Receita Federal, nenhum valor foi encontrado pela pesquisa via SisbaJud. Acrescenta que a empresa sucessora manteve o mesmo endereço, nome fantasia e a mesma atividade empresária, incluindo o uso dos objetos físicos, como mesa, cadeira, ferramentas para auxílio da atividade em geral, além da marca e do ponto comercial da empresa sucedida. É o relatório do necessário. Decido. A sucessão empresarial é definida pelo art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual "o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento" No caso de trespasse, previsto no art. 1.143 do Código Civil, caberia à parte autora comprovar a ocorrência da responsabilidade pelo trespasse, especialmente no que tange à regular contabilização do débito executado anterior à transferência ou, em caso de trespasse irregular, demonstrar eventual simulação no trespasse ou benefício da empresa apontada como responsável com a operação da qual decorre o crédito executado, ônus do qual não se desincumbiu. Da análise das certidões simplificadas anexadas nos IDs 134504568 e 134504569, e demais documentos anexados pelo autor, vê-se que as duas empresas indicadas funcionam no mesmo endereço, desempenhando a mesma atividade econômica e com similaridade de nomes empresariais. No entanto, as empresas pertencem a sócios diferentes, a saber: I)M7 SPECIAL FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP, CNPJ no 26.763.148/0001-71, tem como sócio o Sr. GUILHERME HENRIQUE CAMPOS TAVEIRA; II) VICTOR LUCIO GOMES DE FARIAS, CNPJ no 35.526.095/0001-66, tem como sócio o Sr. VICTOR LUCIO GOMES DE FARIAS. Tendo em vista a distinção do quadro societário das pessoas jurídicas, a parte autora não comprovou qualquer vínculo de proximidade entre os sócios, ou ainda a utilização de pessoa interposta, com a finalidadede promover a sucessão irregular no intuito de causar lesão a credores. Neste caso, ausentes requisitos e provas robustas acerca da confusão patrimonial e societária, obsta-se a presunção da sucessão empresarial. Nesse sentido, entende o e. TJDFT: (...) Por fim, o reconhecimento da responsabilidade de qualquer pessoa que formalmente não deu causa a um débito deve se dar mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consoante estabelece o art. 790, inc. VII, do CPC, cabendo a parte autora demonstrar a ocorrência dos requisitos previstos no caput do mesmo dispositivo legal, especialmente no que tange ao abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, os quais não restaram comprovados nos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de sucessão empresarial formulado pela parte autora. Publique-se. Intime-se. Nesta sede, a agravante sustenta que a executada, ora agravada, apesar de constar como “ativa” perante a Receita Federal, não tem bens que possam ser objeto de constrição judicial pelo sistema SISBAJUD. Acrescenta que “após diligências próprias, verificou-se que a empresa M7 SPECIAL FOOD DE ALIMENTOS LTDA – EPP – CNPJ no 26.763.148/0001-71, foi sucedida pela pessoa jurídica VICTOR LUCIO GOMES DE FARIAS – CNPJ 35.526.095/0001-66”. Sustenta que “ao se analisar o caso dos autos, percebe-se a ocorrência da sucessão empresarial principalmente pela continuidade da atividade empresarial (comércio de alimentos), pela mesma localização e nome fantasia”. Enfatiza que “a sucessão empresarial implica a aquisição pela nova pessoa jurídica, diante do trespasse do estabelecimento, dos objetos físicos, como mesa, cadeira, ferramentas para auxílio da atividade em geral, como também os nãos físicos como marca e ponto comercial”. Destaca que “a empresa sucessora está em pleno funcionamento, com serviço de delivery pelo ‘iFood’, expondo todos os produtos de venda e utilizando-se das mesmas embalagens”. Aponta acórdãos e julgamentos de primeira instância em que acolhido o pedido de sucessão empresarial envolvendo as mesmas empresas. Salienta que ao caso se aplica “a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, no artigo 50, do Código Civil, a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária”. Diz que “a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça vem admitindo a presunção da sucessão empresarial quando evidenciado o prosseguimento das mesmas atividades desenvolvidas, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, ainda que haja CNPJ distintos”. Defende existir confusão patrimonial, porque a sucessão ocorreu para empresário individual (Victor Lúcio Gomes de Farias). Aduz não haver distinção patrimonial entre a pessoa física e a empresa. Brada presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal. Proclama que “o perigo de dano resta claro, na medida em que o Agravante é legitimo credor do crédito e está sendo prejudicado pela empresa agravada”. Em tutela liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que não tenha início o prazo de suspensão para a prescrição intercorrente, previsto no art. 921, III, § 1o, do CPC. Ao final, requer: Destarte, ante tudo que foi exposto e demonstrado, a Agravante espera e requer que o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios conheça do presente Agravo, e, ao final, lhe dê provimento para reformar a decisão Monocrática para que seja possível reconhecer a sucessão da Agravada pela empresa VICTOR LUCIO GOMES DE FARIAS – CNPJ no 35.526.095/0001-66, incluindo-a no polo passivo da demanda, bem como incluir no polo passivo da demanda o empresário individual VICTOR LUCIO GOMES DE FARIAS – CPF no 032.375.281-02, como medida para satisfazer o crédito perseguido pelo Exequente/Agravante. Guia de custas e comprovante de pagamento do preparo (Id. 40650960). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A despeito dos argumentos expostos pela agravante, não estão evidenciados os indispensáveis requisitos para o liminar deferimento da tutela recursal. Conforme relatado, a agravante postula que VICTOR LUCIO GOMES DE FARIAS – CNPJ no 35.526.095/0001-66 e VICTOR LUCIO GOMES DE FARIAS – CPF no 032.375.281-02 sejam incluídos no polo passivo da demanda. Em apertada síntese, afirma ter ocorrido sucessão empresaria. Diz que a agravada, M7 Special Food Comércio de Alimentos Ltda. – EPP, foi sucedida por VICTOR LUCIO GOMES DE FARIAS, e que este, como empresário individual, deve responder com seu patrimônio pessoal pelos atos da empresa sucedida. Leciona que a continuidade da atividade empresarial, no mesmo ramo, com marca e produtos idênticos, torna a sucessora responsável pelos atos da sucedida. A despeito do esforço da agravante, não existem provas da alegada sucessão empresarial, entre a agravada e o empresário individual. A solidariedade entre sucessora e sucedida, pelo trespasse (art. 1.146, do CC), depende de prova do referido negócio jurídico. O STJ, ao pronunciar-se sobre a prova da sucessão empresarial, já definiu que “a prova da sucessão empresarial seria feita com a exibição de documento, quiçá o registro de alteração contratual ou de ata de assembléia na Junta de Comércio.” (AgRg no AREsp n. 90.300/MG, DJe de 2/10/2012.) Nesta Turma também prevalece que a sucessão empresarial depende de prova do negócio, para que implique em responsabilização da sucessora pelos débitos da sucedida. (...) 2. A moderna jurisprudência tem entendido que é possível presumir a ocorrência de sucessão empresarial informal quando a sucessora possuir o mesmo objeto social, endereço e administradores da empresa sucedida, bem assim, prosseguir explorando a mesma atividade econômica. Entretanto, o reconhecimento da ocorrência não prescinde de prova inequívoca do trespasse informal. 3. Ausente prova de que a empresa supostamente sucedida tenha, de fato, desenvolvido a atividade comercial no mesmo endereço da empresa supostamente sucessora, bem como da identidade entre seus representantes, administradores, ou confusão patrimonial, é de rigor a rejeição da alegação de sucessão empresarial informal. (...). (Acórdão 867540, 20110910277722APC, Relator: SIMONE LUCINDO, , Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/5/2015, publicado no DJE: 19/5/2015. Pág.: 215) No caso a alegada e repetida ação de transferência da atividade empresarial não veio acompanhada de mínimos elementos de convicção que a possam atestar. Antes, indícios há a desautorizar a assertiva posta pelo agravante, uma vez que, como ele mesmo informa, continua em situação “ativa” perante a Receita Federal a empresa devedora. Mais. O só fato de duas empresas funcionarem no mesmo local não é, por si, indicativo seguro de que uma tenha sucedido a outra, afinal, é tendência reconhecida nos dias atuais uma nova forma de pensar o ambiente de trabalho pelo compartilhamento de espaço físico e estrutura entre pequenos empresários para desenvolverem seus negócios. Trata-se de um novo modelo de trabalho que tem como característica o uso de ambientes colaborativos e o compartilhamento de recursos, o chamado coworking. Logo, da situação apenas descrita pelo agravante não se pode alcançar a conclusão por ele afirmada como verdade certa. fAlém disso, ainda que houvesse prova da sucessão, a inclusão de terceiro, não integrante do título, depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme exige o art. 133, do CPC. Em situação semelhante, esta Turma adotou o mesmo entendimento: 1. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado (CPC, arts. 134, § 4o, e 136). 2. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens da empresa alegadamente sucessora e de seus sócios como forma de satisfação de obrigações contraídas pela empresa executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, tornando inviável até mesmo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade se não subsistentes elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica. 3. Evidenciado que houvera mera cessão de direitos quanto ao fundo comercial anteriormente utilizado pela cedente, conquanto a cessionária restara instalada no mesmo endereço e iniciasse a atuação em idêntico ramo, a par de demonstrada a completa ausência de identificação quanto ao quadro societário das empresas, sobressaindo que não partilham as empresas do mesmo patrimônio nem cessaram as atividades da cedente, não se vislumbra situação de sucessão de empresas ou a ocorrência de trespasse. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1337953, 07511501220208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nosso. Portanto, para que a alegada sucessão empresarial seja acolhida, com a possibilidade de integralização da relação jurídica processual, além de ser necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade, deve a agravante, como credora, demonstrar que a sucessora assumiu os débitos anteriores (art. 1.146, CC), ou que houve abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50, CC). Em uma análise não exauriente, não há como presumir que houve a alegada sucessão empresarial, porquanto, com base na documentação que instrui os autos, não existe identidade de sócios entre a agravada e o empresário individual sucessor. Assim, ainda que funcionem no mesmo endereço e ramo de atuação (venda de sanduiches) e terem nomes empresariais similares, as 2 empresas ostentam personalidades jurídicas distintas, que, até prova em contrário, não podem ser desconsideradas. Por conseguinte, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até mesmo porque a agravante pode continuar diligenciando na busca de bens da agravada aptos à constrição. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora